Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012352-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (EMBARGANTE), LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (EMBARGADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– CONTRADIÇÃO
E ERRO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a contradição e erro
apontad
os
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE
MAQUINAS
PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP
opõe embargos de declaração (ID no
302777377
), objetivando sanar suposta
contradição e erro, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
300493398
,
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada na fase de liquidação por arbitramento.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição e erro ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta que o simples acesso aos autos pelo advogado não caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais, não podendo substituir a intimação formal.

Argumenta que a nulidade foi apontada na primeira oportunidade, inclusive pelo próprio embargado, que reconheceu a ausência de cadastramento do advogado da embargante no sistema
PJe
.

Destaca que o advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros somente foi cadastrado no sistema
PJe
como procurador da embargante em 15/07/2024, após determinação judicial, o que demonstraria a nulidade dos atos processuais anteriores.

Afirma que o direito de examinar qualquer processo, mesmo sem procuração, é garantido aos advogados pelo art. 107, I, do Código Civil, não se confundindo com intimação formal.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos para sanar
os vícios apontados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
305814877
, pelo desprovimento do recurso e pela
aplicação de multa por embargos proletários.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso, a embargante alega contradição e erro no acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, ao considerar
que o acesso do advogado aos autos eletrônicos caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais.

Contudo, não se vislumbra qualquer contradição ou erro no acórdão embargado
.

Isto porque, o acórdão foi claro ao dispor que os registro
s
do sistema
PJe

demonstram que o advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros teve acesso regular ao processo eletrônico desde pelo menos o ano de 2020, o que evidencia sua ciência inequívoca dos atos processuais praticados.

A Lei no
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5o, §1o, que
"Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação"
. Esse dispositivo reconhece a ciência inequívoca como forma válida de intimação nos processos eletrônicos.

Ademais, o acórdão aplicou corretamente os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), da ausência de nulidade sem prejuízo (art. 277 do CPC) e da preclusão para alegação de nulidades (art. 278 do CPC), ao considerar que, ainda que formalmente o advogado da embargante não tenha sido cadastrado no sistema
PJe
até julho de 2024, é incontroverso que ele acessou regularmente o processo e tinha pleno conhecimento de seu andamento.

O acórdão também destacou que a alegação de nulidade foi suscitada apenas após a decisão desfavorável à embargante, configurando típica "nulidade de algibeira", conduta que viola os princípios da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC).

Portanto, não há contradição ou erro no acórdão embargado, que analisou corretamente a questão à luz da legislação
processual e da jurisprudência aplicável.

O que pretende
a
embargante
é rediscutir o mérito d
o
acórdão, o que não é possível
por meio de embargos de declaração, devendo
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o
j
ulgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15,
verifica-se
que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025